Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à agravante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora